Tribunal: TJBA
Processo: 0302156-96.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302156-96.2013.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA

Advogado(s): RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA, BRUNA KAMAROV BENISTI, VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS

APELADO: KORDSA BRASIL S.A

Advogado(s):JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO.
TAXA DE SOBRE-ESTADIA (
DEMURRAGE
).
ACORDO POSTERIOR ENTRE AS PARTES. REDUÇÃO DO VALOR E NOVA FORMA DE PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO. PROTESTO
INDEVIDO
DE TÍTULO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação
Ordinária
proposta por KORDSA BRASIL S/A,
declarando a nulidade do protesto do título nº 000073194 e condenando a Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O litígio teve origem em desacordo quanto à taxa cambial aplicada em cobrança de
demurrage
por transporte marítimo ocorrido em 2011. A Apelada alegou que houve novação da dívida com valor final e parcelamento pactuados por e-mail, tendo quitado integralmente o novo montante acordado. Apesar disso, a Apelante protestou título referente à diferença entre o valor original e o acordado, o que motivou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve novação da dívida decorrente da
demurrage
e, por consequência, a inexigibilidade do título protestado; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão do protesto e se o valor arbitrado na sentença se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação exige a preexistência de obrigação, a criação de nova obrigação e o
animus novandi
expresso ou inequívoco, podendo decorrer da incompatibilidade entre a nova e a antiga obrigação, conforme prevê o art. 360, I, do Código Civil e reiterada jurisprudência do STJ.

4. A Apelante, ao propor novo valor final para pagamento (R$ 147.221,84), calculado com base em taxa cambial diversa da originalmente aplicada (1,6050 em vez de 2,12), parcelado em três vezes, promoveu alteração substancial na obrigação anterior, caracterizando novação
da dívida
.

5. A redação dos e-mails enviados pela própria Apelante à Apelada evidencia o
animus novandi
, especialmente pela indicação expressa de “valor final” e ausência de qualquer ressalva quanto à possibilidade de cobrança futura quanto à diferença da taxa cambial.

6. A Apelada quitou integralmente o valor acordado, cumprindo a nova obrigação sem inadimplemento, tornando inexigível a cobrança posterior da diferença pretendida pela Apelante.

7. Eventual prejuízo decorrente da negociação entre a Apelante e o armador não pode ser imputado à Apelada, que agiu de boa-fé, confiando na proposta recebida e executando o pagamento conforme o novo ajuste.

8. O protesto de título fundado em obrigação extinta por novação configura ato ilícito e viola o princípio da boa-fé objetiva, gerando responsabilidade civil.

9. Conforme entendimento consolidado no STJ, o protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
, inclusive em favor de pessoa jurídica, prescindindo de comprovação do abalo à honra objetiva.

10. Ainda que se exigisse prova do prejuízo, os autos demonstram o constrangimento da Apelada perante fornecedora em razão do protesto indevido.

11. A Súmula nº 385 do STJ não se aplica à hipótese
em comento,
pois os demais protestos mencionados pela Apelante são posteriores
ao protesto objeto destes autos
.

12. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença mostra-se desproporcional ao valor do título protestado e aos parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável a sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A configuração da novação exige a demonstração de preexistência de obrigação, criação de nova obrigação e presença
do
animus novandi
,
ainda que tácito, desde que inequívoco, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior.

2. A apresentação, pelo credor, de proposta com valor final e nova forma de pagamento, aceita e integralmente quitada pelo devedor, configura novação
e
extingue a obrigação anterior, tornando ilícita a cobrança de valores fundados na obrigação primitiva e indevido o protesto do respectivo título.

3. A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais decorrente de protesto indevido, sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

4. A Súmula nº 385 do STJ é inaplicável quando a anotação tida como legítima é posterior à inscrição indevida questionada na demanda, por não configurar negativação preexistente apta a afastar o dano moral.

5. O valor da indenização por protesto indevido deve ser proporcional ao dano e à gravidade da conduta, sendo cabível a sua redução quando fixado de forma excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360, I, 361
e
422. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 963.472/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2011, DJe 29.11.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.127/PR, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães (TRF-5), Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.328.587/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 265.503/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 848.065/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2016; TJBA, Apelação nº 8142962-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 27.05.2025 a 02.06.2025; TJBA, Apelação nº 0515064-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 18.04.2023; TJBA, Apelação nº 8177517-66.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 12.03.2024; TJBA, Apelação nº 0515397-73.2013.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Subst. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Primeira Câmara Cível, j. 23.10.2017; STJ, AgRg no Ag nº 1.321.630/BA, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, j. 15.02.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.457.019/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.10.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.333.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0302156-96.2013.8.05.0039
, em que figuram, como
Apelante
,
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
, e, como
Apelad
a
,
KORDSA BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença vergastada em
seus demais
termos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02